Tribunal: TJSP
Processo: 0011076-85.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Sentenciado que cumpre pena por crimes gravíssimos, ostentando, ainda, histórico prisional conturbado – Ausente requisito subjetivo – Exame criminológico favorável – Juiz que não está atrelado às perícias – Princípio do livre convencimento motivado - Ademais, não é adequada a passagem do regime fechado diretamente à liberdade condicionada - Não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Sentenciado que cumpre pena por crimes gravíssimos, ostentando, ainda, histórico prisional conturbado – Ausente requisito subjetivo – Exame criminológico favorável – Juiz que não está atrelado às perícias – Princípio do livre convencimento motivado - Ademais, não é adequada a passagem do regime fechado diretamente à liberdade condicionada - Não preenchimento de requisito legal – Recurso desprovido.